Tribunal: STF
Processo: AR 2937
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação rescisória ajuizada por Raul José Cortes Marques objetivando rescindir as “decisões proferidas no Processo nº 0011910-16.2004.4.02.51.01, que se desenvolveu, em primeira e segunda instâncias, em órgãos do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO – TRF-2”, bem como “a anulação do próprio processo, a partir do seu processamento em grau de recurso extraordinário, iniciado no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, onde foi formado e autuado o RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 588.455-7, distribuído à PRIMEIRA TURMA (Relator Ministro MARCO AURÉLIO), e no AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.217.636, julgado pela mesma Turma, com o mesmo Relator, no qual foi proferida a última decisão, em grau de Embargos de Declaração, conhecidos e providos, embora sem efeito modificativo de decisões anteriores, mediante acórdão publicado no DJe de 30 DE SETEMBRO DE 2020, transitado em julgado no dia 23 DE OUTUBRO DE 2020” (eDOC 1, p. 2). 



    Na ação rescisória, com fundamento no artigo 966, caput, V, VI, VII e VIII, § 2º, II, e § 6º, do Código de Processo Civil, o autor alega que o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região violou os artigos 5º, XXXVI; 40, III; e 93, VI, da Constituição Federal. 



    Relata que foi interposto recurso extraordinário em face do referido acórdão, o qual foi admitido na origem e encaminhado ao Supremo Tribunal Federal onde foi autuado como RE 588.455-7, de Relatoria do Min. Marco Aurélio.



    Afirma que "durante o desenvolvimento do processo, relativo a este RE 588.455-7, na PRIMEIRA TURMA DO STF, houve gravíssima irregularidade processual, porquanto, a Secretaria desta Turma, em vez de juntar aos autos físicos do respectivo processo a decisão correta e autêntica do Ministro MARCO AURÉLIO, publicada no DJe de 06/03/2015, juntou àqueles uma outra decisão, materializada em DOCUMENTO FÍSICO IDEOLÓGICAMENTE FALSO, no qual a vinculação do objeto do RE 588.445-7 foi feita, não com o RE 662.423/SC, mas sim com RE 606.358/SP, como se este recurso fosse da Relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI e tivesse, como objeto, o mesmo tema do recurso devolvido ao TRF-2 para julgamento" (eDOC 1, p. 4).



    Aduz que "na presente ação rescisória, é pedida, não só a anulação e a rescisão desta decisão que negou provimento ao RE 558.445-7, no TRF-2, como também é pedida a ANULAÇÃO DO PRÓPRIO PROCESSO, abrangendo a nulidade de todos os atos processuais que se sucederam após à juntada aos autos, então físicos do processo, do DOCUMENTO NÃO AUTÊNTICO E FALSO em que se indicou o RE 606.358/SP, como sendo o ‘leading-case’ do tema em debate no recurso extraordinário cujo seguimento foi negado no Tribunal de origem (TRF-2)" (eDOC 1, p. 5).



    Informa que "surpreendido pela decisão que negou seguimento ao RE 558.445-7, o Autor, sem saber ainda que havia sido juntado nos autos físicos do processo um documento sem autenticidade e falso, interpôs recurso de AGRAVO, cujo provimento foi postulado com alegação de que a decisão agravada incidira em erro de fato, porque o tema do RE 588.445-7, estava vinculado ao TEMA 758 objeto do RE 662.423/SC (Relator o Ministro DIAS TOFFOLI) que, à época ainda não havia sido julgado, e não ao invocado RE 606.358/SP (Relatora a Ministra ROSA WEBER), em que se debatia o TEMA 257 que nada tinha a ver com o objeto do recurso a que se negou seguimento" (eDOC 1, p. 6).



    Relata que "interposto o Agravo, ainda no Tribunal de origem, o processo foi digitalizado e enviado ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, onde foi, de início, autuado, já em forma eletrônica, como integrado no RE 588.445-7, recebendo, então, decisão singular do Relator Ministro MARCO AURÉLIO que não conheceu do agravo em recurso extraordinário, por ser este recurso inadmissível, na medida em que a decisão recorrida teria de ser objeto de agravo interno" (eDOC 1, p. 7).



    Noticia que "o Autor, então agravante, naquele ARE 1.217.636, tentou reverter a decisão singular que não conhecera do agravo, mediante a interposição de agravo regimental e dois subsequentes embargos de declaração, mas não conseguiu êxito, salvo no tocante aos segundos embargos declaratórios que foram conhecidos e providos por acórdão publicado no DJe de 30 de SETEMBRO DE 2020, página 149, sendo este O ÚLTIMO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE CARÁTER DECISÓRIO, que transitou em julgado no dia 23 de outubro de 2020" (eDOC 1, p. 7).



    Sustenta que "a competência do STF para a presente ação rescisória é prorrogada, porquanto, nesta ação se pede a rescisão da decisão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, que negou seguimento ao RE 588.445/RJ, em cumprimento à decisão do Ministro MARCO AURÉLIO que, EXAMINANDO O MÉRITO DA QUESTÃO DEBATIDA, devolveu lhe o julgamento deste último, nos termos do artigo 543-B do CPC/1973". (eDOC 1, p 9)



    Salienta que "a propositura da ação original foi, todavia, necessária porque, embora fundamentado no artigo 93, VI, da Constituição da República, na redação anterior à Emenda nº 20/98, o ato da decretação da aposentadoria do Autor o enquadrou no cargo anterior por ele ocupado de Juiz Titular de Vara do Trabalho do TRT-1ª Região, e não no cargo exercido na data da aposentadoria de JUIZ TOGADO DO TRT-1ª (hoje Desembargador Federal da Justiça do Trabalho) sob a justificativa – IMPROCEDENTE – de que, neste último cargo, o Autor não tinha os cinco anos de exercício, como exigido após a vigência da referida Emenda 20/98". (eDOC 1, p. 14)



    Alega que o acórdão proferido pelo TRF da 2ª Região está em dissonância com a tese fixada no julgamento do RE 662.423, Tema 578 da repercussão geral.



    Defende que, "como a exigência do exercício mínimos, por cinco anos, somente se refere a cargos isolados e não aos de carreira organizados em classe, verifica-se que, o acórdão rescindendo, no caso, deixou de aplicar o dispositivo aplicável (art. 3º e §§ da Emenda 20/98) e aplicou o preceito que não era aplicável (art. 8º da mesma Emenda), o que importa dizer: violou os dois preceitos da mesma Emenda" (eDOC 1, p. 17)



    Ao final, requer seja julgada procedente a ação para:



    “- RESCINDIR o Acórdão da Segunda Turma do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO (TRF-2) que, reformando a sentença de primeiro grau, deu indevido provimento à apelação da parte Ré, julgar improcedente o pedido inicial do Autor formulado na respectiva ação ordinária original.



    - ANULAR o processo original no qual foi interposto o Recurso Extraordinário nº 558.445-7, a partir do momento em que, durante o processamento inicial deste recurso na PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a SECRETARIA desta Turma fez a juntada indevida aos autos do processo do DOCUMENTO FÍSICO Nº 5766479, nunca publicado, sem autenticidade e eivado de erro material, que não retratava a efetiva decisão do Relator Ministro MARCO AURÉLIO que devolveu o julgamento do recurso ao Tribunal de origem na forma do artigo 543-B do CPC/1973, a qual se materializou no autêntico e sem erro DOCUMENTO Nº 7957664, PUBLICADO EM SEU INTEIRO TEOR NO DIÁRIO DA JUSTIÇA DE 06 DE MARÇO DE 2015, PÁGINA 97.



    - ANULAR e/ou RESCINDIR, especificamente, a Decisão do 2º Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) que negou seguimento ao Recurso Extraordinário nº 558.445-7, antes de ser proferido, pelo STF, o julgamento do RE nº 662.423/SC, cujo objeto era, sim, igual ao do recurso que indevidamente se negou seguimento;



    - RESCINDIR o conjunto unitário das decisões que integram o julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.217.636, objeto, de Acórdãos da Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em especial, do Acórdão que, por último, conheceu e deu provimento aos segundos embargos declaratórios, sem lhes dar efeitos modificativos da decisão embargada, o qual, se provido para os fins indicados na petição de sua interposição, implicariam necessariamente na modificação do resultado das anteriores decisões embargadas." (eDOC 1, p. 30-31)



    É o relatório. Decido.



    De início, constata-se a manifesta incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a presente ação na parte que impugna as decisões proferidas pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. A competência do Supremo Tribunal Federal para o exame de juízo rescisório deve ser interpretada nos estreitos limites do art. 102, I, “j”, da Constituição Federal, logo se restringe aos casos em que o remédio processual é ajuizado contra os seus próprios julgados. Veja-se o teor do dispositivo constitucional:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados” 



    Ademais, o artigo 259 do RISTF prevê: “Caberá ação rescisória de decisão proferida pelo Plenário ou por Turma do Tribunal, bem assim pelo Presidente, nos casos previstos na lei processual”. Desta maneira, as decisões proferidas pelo juízo do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não podem ser objeto de ação rescisória, a ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    Ação rescisória que tem por objeto único a rescisão de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Competência para julgá-la. - Incompetência do S.T.F. para processar e julgar rescisória que visa única e exclusivamente à desconstituição de acórdão local, defeso que lhe é modificar o pedido da autora. Reconheceu Tribunal sua incompetência para processar e julgar a presente ação rescisória, e determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para julgá-la como entender de direito. (AR 1331, DJe 25.06.1999, de relatoria do Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO RESCISÓRIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 505 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS DEMAIS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I - A competência originária desta Corte para processar e julgar ações rescisórias cinge-se às ações que impugnam julgados proferidos por órgãos do Supremo Tribunal Federal. II - Inaplicável à espécie a Súmula 505, anotando-se que a ação rescisória não possui natureza de recurso. III - As razões do agravo regimental não infirmam o fundamento da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 287 do STF. IV - Agravo regimental improvido.(AR 1853 AgR, DJe 08.08.2008, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno) 



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO PEDIDO, POR MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DESOBRIGOU OS AGRAVADOS DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI - PELO SISTEMA DE ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. LEI MUNICIPAL PAULISTA N. 11.154/91. 1. Alegada existência de anterior decisão favorável ao agravante e que lhe fora favorável, com trânsito em julgado e objeto de novo mandado de segurança com resultado divergente. Matéria que o Agravante deixou de alegar no momento processual adequado, conforme destacou a decisão rescindenda. Preclusão. 2. A ação rescisória não se presta a nova análise das questões julgadas no acórdão rescindendo. Precedentes. 3. A competência rescisória deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ação rescisória restringe-se aos casos em que ela é ajuizada contra os seus próprios julgados. A pretensão rescindenda deveria ter sido interposta contra o julgado do Tribunal Estadual Paulista. Súmula 515 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (AR 1778 AgR, DJe 20.08.2010, de relatoria da Ministra Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, - grifei) 



    Nesse sentido, ainda, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: AR 1.769, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 19.12.2002; AR 1951, Rel. Min. Carmem Lúcia, DJe de 16.02.2007; e AR 1656, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 31.08.2001.



    De igual forma, o artigo 966 do CPC, ao regulamentar a ação rescisória, vincula seu cabimento à desconstituição de decisão judicial de mérito, com a ressalva do contido no § 2º, do mesmo artigo, nos seguintes termos:



    "Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;



    II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;



    III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;



    IV - ofender a coisa julgada;



    V - violar manifestamente norma jurídica;



    VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;



    VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;



    VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.



    § 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.



    § 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:



    I - nova propositura da demanda; ou



    II - admissibilidade do recurso correspondente.



    (...)"



    Na presente hipótese, a viabilidade da ação rescisória, independentemente do fundamento específico invocado pelo autor, encontra óbice insuperável no fato de que as decisões proferidas no âmbito desta Suprema Corte não são de mérito.



    Com efeito, a decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio nos autos do RE 588.445/RJ não traduz manifestação sobre o meritum causae. Naquela assentada, determinou o relator, tão somente, a aplicação do disposto no artigo 543-B do Código de Processo Civil, devolvendo os autos ao tribunal a quo para que observasse precedente com repercussão geral, específico sobre a matéria, sem tecer considerações sobre o mérito do recurso extraordinário.



    Verifica-se, portanto, que a referida decisão não se adequa ao conceito de “sentença de mérito”, previsto no artigo 485 do CPC, uma vez que não resolve sobre o objeto principal da demanda, apreciado, em verdade, no momento da retratação feita pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região.



    De outra banda, pela via excepcional da ação rescisória, o autor pretende rescindir acórdão proferido pela Primeira Turma desta CORTE, no julgamento do ARE 1.217.636, Rel. Min. Marco Aurélio, o qual não conheceu do agravo regimental interposto pelo recorrente em virtude da ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. O Julgado recebeu a seguinte ementa:



    “AGRAVO – OBJETO – IMPUGNAÇÃO – DEFICIÊNCIA – ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Visando o recurso reformar certa decisão, as razões devem estar direcionadas a infirmá-la. O descompasso entre o fundamento assentado no ato atacado e a minuta do agravo interno conduz ao não conhecimento deste último. Precedente: agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário nº 598.609/MG, Pleno, relator o ministro Edson Fachin, acórdão publicado no Diário da Justiça de 17 de agosto de 2017.”



    Efetivamente, em cumprimento à teleologia do artigo 102, I, ‘j’ da Constituição, cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal detém competência para apreciar ação rescisória que tenha por objeto decisão proferida por um de seus ministros ou pelos órgãos colegiados, desde que esta tenha “efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a” (AR 1302, redator p. acórdão o Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 17/09/1993).



    Analisando os autos, depreende-se que a decisão rescindenda não conheceu do agravo regimental por entender que o recorrente, nas razões do agravo interno, não impugnou o fundamento da decisão agravada, deixando de analisar o mérito do recurso e, consequentemente, a questão federal e constitucional controvertida.



    Assim, não havendo incursão no mérito em razão de óbice ao exame do recurso, qual seja, a deficiência em sua fundamentação, resta demonstrada a incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a presente rescisória, nos termos das Súmulas 249 e 515 do STF, segundo as quais:



    Súmula 249: “É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida”.



    Súmula 515: “A competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal, quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório”.



    Nesse sentido:



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo Interno em Ação Rescisória. Decisão rescindenda que não se pronunciou sobre a norma tida como violada. Incompetência do STF. Recurso Desprovido. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que afirmou a incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a ação rescisória. 2. Nos termos da Súmula nº 515 do STF, “a competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal, quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório”. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AR 2.019-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, Dje de 11.09.2020)



    “Agravo regimental em ação rescisória. Não conhecimento da ação. Ausência de coisa julgada e de análise de mérito na decisão rescindenda. Agravo não provido. 1. É inviável admitir-se o processamento de ação rescisória enquanto não encerrada a lide primordial, com o julgamento de todos os recursos e incidentes processuais neles inclusos. 2. Para o conhecimento de ação rescisória no Supremo Tribunal, é imprescindível que a decisão rescindenda tenha versado sobre o mérito da divergência, nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil. Inteligência da Súmula STF nº 249. O despacho monocrático com que se determina a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral não possui conteúdo decisório e, portanto, não se sujeita à rescisão. 3. Agravo não provido.” (AR 2.276-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.11.2014). 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DECISÃO QUE NÃO JULGOU O MÉRITO DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 249 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DO ART. 966, § 2º, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O cabimento de ação rescisória em face de decisão que não aprecia o mérito é restrito às hipóteses previstas no art. 966, § 2º, do CPC/2015. 2. In casu, a decisão rescindenda não analisou a questão de fundo discutida no processo, restringindo-se a negar seguimento a recurso extraordinário manifestamente inadmissível; tampouco corresponde a qualquer das duas hipóteses estritas elencadas no art. 966, § 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AR 2520 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 04.08.2017).



    Registre-se, ainda, que também não aproveita ao autor a exceção contida no artigo 966, § 2º, do CPC/2015.



    In casu, o que se sustenta na demanda é a incorreção da decisão proferida pelo Tribunal de origem, não se desenvolvendo argumentação voltada a demonstrar a existência de erro de fato no acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte que resultou no não conhecimento do agravo interno no recurso extraordinário com agravo, quer dizer, o mérito da Ação Rescisória não se relaciona à decisão proferida por esta Corte, tornando-a, com isso, incompetente para apreciar o pleito.



    Logo, não merece abrigo o argumento de que o disposto no art. 966, § 2º, II, do Código de Processo Civil respaldaria a presente ação.



    Por fim, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da impossibilidade de utilização de qualquer instrumento processual, por falta de previsão legal, para rediscutir decisão em que se aplicou tema de processo paradigma julgado segundo a sistemática de repercussão geral. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO INDEVIDA PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 576.336-RG/RO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DE AFRONTA À SÚMULA STF 727. INOCORRÊNCIA. 1. Se não houve juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, não é cabível a interposição do agravo de instrumento previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há que falar em afronta à Súmula STF 727. 2. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco. 7. Não-conhecimento da presente reclamação e cassação da liminar anteriormente deferida. 8. Determinação de envio dos autos ao Tribunal de origem para seu processamento como agravo interno. 9. Autorização concedida à Secretaria desta Suprema Corte para proceder à baixa imediata desta Reclamação” (Rcl 7569, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe 19.11.2009). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 11574-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 12.11.2013).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, não conheço da presente ação rescisória por manifesta incompetência desta Corte para seu processamento e determino a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, para as providências que entender cabíveis.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte ré, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 01 de fevereiro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente